Tribunal: STF
Processo: HC 243732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Eduarda Barbosa em favor de Igor de Sousa Monteiro Nunes contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício, nos autos do HC 919.572/SP. 



    Colho do ato impugnado:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos 12,72 g de maconha e 3,16 g de crack. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (e-STJ fls. 125/127) e o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ fls. 54/57). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual. Contudo, a ordem foi denegada, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 30): 



    HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Alegada nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente Não ocorrência Decisão suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros legais e do caso concreto - Pleito de revogação da prisão preventiva Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada Inteligência dos artigos312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada. 



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, por apresentar fundamentos genéricos e insuficientes para justificar a medida, bem como a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. No ponto, argumenta que o paciente é primário e não possui qualquer anotação desabonadora de sua conduta. 



    Pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade ao paciente até o julgamento final do writ. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de outras cautelares mais brancas, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.” (eDOC 7)



    Na presente oportunidade, tendo em vista a concessão apenas parcial da ordem, a impetrante requer (eDOC 1) desta Corte que seja acolhido o pedido não concedido no STJ sobre a nulidade do mandado de busca e apreensão. 



    Pleiteia, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar nula a decisão que deferiu o referido mandado e, consequentemente, toda prova colhida dentro da residência do paciente, de modo a trancar a ação penal. 



    O ato coator transitou em julgado em 1.7.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Busca-se, no caso, o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão no domicílio do paciente e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. 



    Como é de conhecimento, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Nesse viés, em relação à decisão judicial que autoriza a incursão policial em domicílio, sabe-se que: "[o] deferimento do mandado de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação (...)". (AgRg no RHC n. 144.641/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022). 



    Nessa linha de intelecção, nos termos do art. 240, § 1º, alínea "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista/SP autorizou a busca e apreensão domiciliar, aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 3/5):



    1. Inicialmente, DECRETA-SE O SIGILO NESTES AUTOSATÉ O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 



    2. Em consonância com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Com fulcro no que dispõe a doutrina, a busca compreende a diligência cujo objetivo é o de encontrar pessoas ou coisas; e a apreensão, ao seu turno, deve ser considerada medida de constrição, colocando sob custódia determinada pessoa ou coisa. 



    Não obstante, a busca e apreensão estejam inseridas no Código de Processo Penal(Capítulo XI do Título VII) como meio de prova, sua natureza jurídica é de meio de obtenção de prova, considerando-se que consiste num procedimento regulado por lei, com o objetivo de alcançar provas materiais. 



    O art. 240, §1º, do CPP estabelece os requisitos para a busca domiciliar: 



    Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. 



    No caso concreto, há fundadas razões que indicam que a busca domiciliar pleiteada poderá servir à finalidade da representação, uma vez que as denúncias encaminhadas, juntamente com as investigações preliminares realizadas pela polícia judiciária, indicam que possivelmente o averiguado armazena drogas em sua residência, havendo, assim, indicativo da materialidade do crime insculpido no artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como de indícios de autoria/participação do averiguado na empreitada criminosa mediante o uso da moradia para o armazenamento da droga e como ponto de distribuição do entorpecente. 



    A medida em questão pode ensejar a apreensão drogas, petrechos, arma de fogo, munições, documentos, materiais, celulares, computadores, mídias diversas e/ou outros elementos indiciários, inclusive quanto a real participação do investigado e/ou de terceiras pessoas. 



    Ante o exposto, DEFIRO o requerimento da autoridade policial e, por consequência, AUTORIZO a busca e apreensão domiciliar de objetos ilícitos, de origem ilícita ou relacionados com os fatos investigados que forem encontrados na residência do representado (Avenida dos Ferroviários, nº 416, Vila Carmem, Cachoeira Paulista), devendo haver observância, com rigor, das formalidades e das garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, de tudo lavrando termo circunstanciado a ser apresentado em Juízo.



    (...)



    Por sua vez, a Corte de origem, na estreita via do habeas corpus, entendeu que: "a r. decisão de primeiro grau, que autorizou a busca e apreensão nos autos nº 1500006-78.2024.8.26.0102 (apensados aos autos de origem), está devidamente fundamentada, pautada em parâmetros legais e no caso concreto aqui em análise" (e-STJ fl. 33). 



    Com efeito, nos moldes da conclusão da Corte local, verifico que o mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentado, considerando as investigações prévias realizadas pela polícia que indicavam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e que a residência em questão estaria sendo utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes na região. 



    Portanto, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão, uma vez que há referência às investigações preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios da prática de tráfico de drogas no local, o que legitima a ordem judicial.” (eDOC 7, p. 3-5)



    Nessa medida, verifica-se que o deferimento do mandado de busca e apreensão formulado pelo juízo de primeiro grau - mais próximo dos fatos - foi fundamentado em investigações policiais prévias que indicavam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e que sua residência era utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. 



    Portanto, não há se falar em nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, tendo em vista que os indícios trazidos pela polícia legitimaram o deferimento. Desse modo, mostra-se idônea a fundamentação da decisão impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.” (HC 229.226 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente